Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não se pode cogitar do saneamento do processo na hipótese de julgamento antecipado do mérito, consoante a inteligência do artigo 357, caput, do Código de Processo Civil.

II. Pela própria lógica do Julgamento Conforme o Estado do Processo, disciplinado nos artigos 354 a 357 do Estatuto Processual, julgamento antecipado do mérito (art. 355) e saneamento e organização do processo (art. 357) são excludentes, pelo simples fato de que o primeiro põe fim à fase de conhecimento.

III. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.